Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708236-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ LEANDRO DE SOUZA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, para que seja determinada a alteração do gabarito da questão no 34 e anuladas as questões nos 109 e 111 da prova objetiva do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de Agente de Polícia. 2. O e. STF, no julgamento do RE no 632.853 (Tema no 485 da repercussão geral), pacificou o entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios correção das questões do certame, salvo quando constatada ofensa ao princípio da legalidade, mediante a presença de teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, ou, ainda, em caso de afronta ao princípio da vinculação ao edital, vícios que não se verificam na presente demanda. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o da Lei 9.784/99, sustentando que restou demonstrada a existência de erros grosseiros nas questões aventadas e as ilegalidade ocorridas, com a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Afirma que houve erros na prova objetiva do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de Agente de Polícia, de modo que também se faz necessária a correção da prova discursiva, já que alcançaria a nota de corte na reserva de vagas destinadas aos cotistas, além de sua convocação para as demais fases. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 9.784/99, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inexiste, no caso, teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, tampouco ofensa ao princípio da vinculação ao edital, sendo vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, em substituição à banca examinadora de concurso público, a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios correção das questões do certame ” (ID. 38376632). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016